Tribunal: TJES
Processo: 5002263-15.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002263-15.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA e outros
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZEM OS AUTORES, EM SÍNTESE, TEREM ADQUIRIDO JUNTO ÀS REQUERIDAS UM REFRIGERADOR INVERTER 2 PORTAS, FROST FREE, MODELO BB53 - COR PRETA, NO VALOR DE R$4.099,00 (QUATRO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS), ALÉM DA GARANTIA ESTENDIDA NO IMPORTE DE R$614,25 (SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CONTUDO COM POUCOS MESES APÓS A AQUISIÇÃO O PRODUTO PASSOU A APRESENTAR DEFEITOS QUE NÃO FORAM REPARADOS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE:
“a) a restituição imediata da quantia paga pelo produto no valor de R$4.099,00 (quatro mil e noventa e nove reais), acrescidos de correção monetária do desembolso e juros a contar da citação; e, b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.”
EM SEDE DE RECURSO INOMINADO O REQUERIDO,
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
, PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR NÃO SER RESPONSÁVEL PELO PRODUTO DEVIDO A CONTRATAÇÃO DA GARANTIA ESTENDIDA. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. A REQUERIDA, VIA VAREJO S/A, PLEITEIA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, A DECRETAÇÃO DE SUA ILEGITIMIDADE E A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
INICIALMENTE, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE. NO MAIS, REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA LEVANTADA PELO RECORRENTE PANASONIC, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. QUANTO A ILEGITIMIDADE DE AMBOS OS RECORRENTES, INSTA ESCLARECER TER RESTADO PROVADO DE FORMA ROBUSTA QUE AMBOS OS REQUERIDOS FAZEM PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO DEFEITUOSO. PASSO AO MÉRITO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, SE ESTÁ, A UM SÓ TEMPO, DIANTE DE RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO E DE RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO, DE MODO QUE NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES, PORQUANTO, DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA ADOTADA PELO CDC, EM AMBAS AS HIPÓTESES, HÁ A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS FORNECEDORES, SEM QUALQUER DISTINÇÃO RELATIVA AO COMERCIANTE E FABRICANTE. TRATA-SE DE PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL
, NÃO SENDO PLAUSÍVEL QUE UM REFRIGERADOR APRESENTE DEFEITOS NOS PRIMEIROS MESES DE USO E MESMO APÓS VÁRIOS REPAROS TORNE-SE INSERVÍVEL.
VALOR DO DANO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ASSIM, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.